Tribunal: TJSP
Processo: 2004614-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Encerramento das atividades da pessoa Jurídica – Pleito de substituição do pólo passivo da pessoa jurídica por seus sócios – Juízo que indeferiu o pedido, determinando que o interessado promovesse a instauração do respectivo incidente – Decisão Mantida – Não é possível simplesmente substituir a pessoa jurídica por seus sócios sem que seja instaurado o incidente de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Encerramento das atividades da pessoa Jurídica – Pleito de substituição do pólo passivo da pessoa jurídica por seus sócios – Juízo que indeferiu o pedido, determinando que o interessado promovesse a instauração do respectivo incidente – Decisão Mantida – Não é possível simplesmente substituir a pessoa jurídica por seus sócios sem que seja instaurado o incidente de desconsideração, por procedimento regular, inclusive citações, para aferição prévia se houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar o acolhimento do pleito. Agravo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2004614-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IPIRANGA
PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, é agravado POSTO PINHO LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20513
Agravo no 2004614-19.2020.8.26.0000
Agvte: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
Agvdo: Posto Pinho Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz: Regis Rodrigues Bonvicino
Agravo de Instrumento
Encerramento das atividades da
pessoa Jurídica Pleito de substituição do pólo passivo da
pessoa jurídica por seus sócios Juízo que indeferiu o pedido,
determinando que o interessado promovesse a instauração do
respectivo incidente
Decisão Mantida
Não é possível
simplesmente substituir a pessoa jurídica por seus sócios sem
que seja instaurado o incidente de desconsideração, por
procedimento regular, inclusive citações, para aferição prévia
se houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial a
justificar o acolhimento do pleito. Agravo Desprovido.
Agravo de instrumento tirado contra a decisão
copiada à fls. 40/41 (complementada à fls. 42/43) que não acolheu
pedido de substituição da pessoa jurídica pelas pessoas físicas dos
sócios, determinando à agravante que promovesse o competente
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Discorre a agravante em apertada síntese que a
agravada reconhece que encerrou totalmente suas atividades em
meados de setembro de 2016, ou seja, há mais de 03 (três) anos. Deste
modo, a empresa executada foi encerrada irregularmente, sem ter sido
procedido com a quitação dos passivos, razão pela qual comprovada a
necessidade de sucessão da pessoa jurídica pela pessoa dos sócios.
Determinado a apresentação de contraminuta
pela decisão de fls. 45, sobrevindo resposta da agravada, onde rebateu
articuladamente as razões do inconformismo (fls. 50/54).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 48).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto.
O agravo não comporta provimento.
Conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
"Só
se
aplica
a
desconsideração
da
personalidade jurídica quando houver a prática de
ato irregular, e limitadamente, aos administradores
ou sócio que nela hajam incorrido" (Jornada STJ 7,
Código Civil Anotado, Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery, São Paulo: RT, 2a. ed.
revista e ampliada, 2.003, p.176).
De outro lado consagra a Constituição Federal
que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal (art. 5o, LIV CF).
Por sua vez, o Código de Processo Civil de 2015
introduziu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
(artigos 133 a 137 CPC), permitindo ao sócio que seja previamente
citado e ofereça sua defesa.
Assim, não é possível simplesmente substituir a
pessoa jurídica por seus sócios sem que seja instaurado o incidente de
desconsideração, por procedimento regular, inclusive citações, pois, na
lição primorosa do Desembargador Itamar Gaino, “o que autoriza a
desconsideração é o abuso da personalidade. O abuso é caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial” (in
Responsabilidade dos Sócios na Sociedade Limitada, Ed. Saraiva, p.
139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa senda, a prova para o convencimento do
cabimento ou não da desconsideração será realizada durante a
tramitação do incidente quando então o preenchimento dos requisitos
do artigo 50 do Código Civil se mostrarão imprescindíveis para o
acolhimento do pedido.
Por essa razão, a manutenção da decisão
recorrida é medida que se impõe.
Em remate, considera-se prequestionada toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de
viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias
extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo.
Ramon Mateo Junior
Relator